Tribunal: STF
Processo: ARE 1577862
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução penal. Cometimento de falta grave. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo a inadmissão do recurso extraordinário na origem.



    2. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de demonstração da repercussão geral da matéria ventilada no recurso, em consonância com a Emenda Constitucional nº 45/2004.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em determinar se a parte recorrente cumpriu o ônus de demonstrar, de forma expressa e fundamentada, a repercussão geral das questões constitucionais veiculadas no recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. As razões apresentadas no agravo regimental são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada, que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo (ARE) por deficiência na demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que a demonstração da repercussão geral, conforme o art. 102, § 3º, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, seja expressa e desenvolvida por meio de argumentação suficiente sobre a transcendência da questão constitucional em termos econômicos, políticos, sociais ou jurídicos.



    6. Alegações genéricas, implícitas ou meramente indicando dispositivo constitucional supostamente violado não satisfazem o ônus imposto ao recorrente.



    7. O momento processual adequado para a demonstração da repercussão geral é a interposição do recurso extraordinário, em tópico exclusivo e fundamentado, não sendo cabível a inovação argumentativa em agravo regimental interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, em observância à preclusão consumativa.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental não provido.